Tribunal: CARF
Processo: 13888.000381/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000381/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.165 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INDUSTRIAS ROMI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, vencidos os conselheiros Fernanda
Vieira Kotzias (Relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e João Paulo Mendes Neto, que
rejeitaram a proposta de diligência. Designado como Redator ad hoc Ronaldo Souza Dias.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Ronaldo Souza Dias - Redator designado ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/RPO (fl. 48 e 49):
“Trata o processo de auto de infração exigindo multa isolada no valor de R$ 11.157,51
(fls. 18/21) em razão de o contribuinte ter apresentado declaração de compensação
(processo no 13886.000133/2005-22 – fls. 5/17) onde pretendeu compensar débito de
PIS, PA 02/2005, no valor de R$ 14.876,68, com créditos não administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em dissonância com o art. 74, § 12, inc. II,
alínea “e”, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004,
que, nesse caso, considera a compensação não declarada.
Conforme Termo de Constatação Fiscal no 01 (fls. 3/4), em razão das compensações
consideradas indevidas pelo Despacho Decisório n° 1594/2009 de 08.10.2009 -
processo no 13886.000133/2005-22, a empresa ficou sujeita ao lançamento da multa
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000381/2010-11
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.165 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000381/2010-11

isolada prevista no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, com as redações dadas pelo
art. 25 da Lei no 11.051, de 2004, artigo 117 da Lei n° 11.196, de 2005, e artigo 18 da
Lei n° 11.488, de 2007.
O contribuinte apresentou a impugnação de folhas 27 a 28, alegando, que o crédito que
detém e que pretendia compensar tem origem na quitação de valor indevidamente
inscrito em dívida ativa em 13/02/2004, o qual, na verdade, já havia sido quitado em
30/06/1999, mediante compensação no processo no 13886.000885/98-79.
Alega que, mesmo tendo efetuado a compensação em outro processo, para não ser
prejudicada com a inscrição da dívida ativa na PGFN e obter as certidões negativas
necessárias ao bom desempenho de suas atividades, quitou o débito mais uma vez,
conforme documento 01 (fls. 38/40), persistindo, portanto o crédito, que foi objeto de
pedido de restituição objeto do processo no 13886.000006/2005-23 (Doc. 2 - fls. 42/43).
Tal crédito pretendeu compensar com débito no processo 13886.000133/2005-22, este
que, por sua vez, acabou sendo pago em 30/10/2009, conforme cópia do Darf à folha
45.
Dessa forma, não poderia ser penalizada com a imposição de multa isolada, tendo em
vista o mal encaminhamento dado pela RFB ao pedido de restituição do crédito detido
no processo no 13886.000006/2005-23, que deveria seguir o disposto no art. 20 da IN
no 900, de 30/12/2008.
Por fim, requer o acolhimento de sua impugnação e, conseqüentemente, o
cancelamento da multa isolada imposta.”

Da análise do caso, a DRJ/RPO decidiu pela improcedência da impugnação fiscal,
mantendo a multa isolada por compensação indevida/não homologada. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Incide multa isolada sobre o débito objeto de compensação considerada não declarada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando a impossibilidade de aplicação de multa isolada
por falta de fundamentação legal, visto que, diferente do que foi concluído pela DRJ, o crédito
em questão – que havia sido equivocadamente inscrito em dívida ativa e teve que ser pago para
que a empresa pudesse continuar operando com regularidade – se referia a valores devidos a
título de IPI, portanto, tributo administrado pela RFB. Nestes termos, requer o provimento do
recurso para cancelamento da multa lançada.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.165 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000381/2010-11

Conforme se verifica dos autos, a DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação
fiscal por entender que compensação não poderia ser considerada declarada por envolver crédito
não administrado pela RFB, nos termos do art. 74, §12, II, e da Lei 9.430/98, senão vejamos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.

Compulsando os autos, verifica-se que, em síntese, a situação que ensejou o
pedido de compensação e que permite a determinação da natureza do crédito é a seguinte:
 O contribuinte foi alvo de inscrição indevida em dívida ativa em relação a
suposto débito de IPI em aberto e, apesar de discordar, optou por proceder
com o pagamento requerido como forma de ter acesso a certidões de
regularidade fiscal;
 Posteriormente, obteve junto à PGFN o reconhecimento da improcedência
da inscrição em dúvida ativa, bem como o cancelamento da mesma e a
autorização de restituição dos valores indevidamente pagos;
 Diante disso, a recorrente pleiteou a compensação do crédito reconhecido
em razão de pagamento a maior por meio do Processo no
13886.000133/2005-22, que foi considerada não declarada pela
fiscalização por ser considerada indevida, nos termos art. 74, §12, II, e da
Lei 9.430/98;
 A empresa procedeu com o pagamento do débito que pretendia compensar
no Processo no 13886.000133/2005-22 e passou a discutir, naqueles autos,
possibilidade de ressarcimento do valor em questão;
 Em razão da compensação ter sido considerada não declarada, procedeu-se
ao lançamento de multa isolada nos autos ora analisados.
Diante dos fatos acima narrados, entendo necessário revisitar as regras aplicáveis
à compensação a fim de avaliar a existência de direito à recorrente.
Primeiramente, vale ressaltar que o art. 74, §12, II, e da Lei 9.430/98 trata de
tributos e contribuições não administrados pela SRF. Por sua vez, a IN SRF n. 900/2008, vigente
à época dos fatos, dispõe que:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
da declaração referida no § 1o:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.165 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000381/2010-11

I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
b) se refira a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) se refira a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
e) não se refira a tributos administrados pela RFB; ou
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei:
1 - tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 - tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
3 - tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou
4 - seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal;
II - o débito apurado no momento do registro da DI;
III - o débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa
da União;
[...]
Do exposto, verifica-se que a norma indica expressamente a vedação à débito
inscrito de dívida ativa, mas não inclui no rol de hipóteses de vedação ao crédito advindo de
inscrição indevida. Da mesma forma, estabelece que crédito que não se refira a tributos
administrados pela RFB não poderão ser objeto de compensação.
Da mesma forma, a restrição do objeto da compensação a tributos administrados
pela RFB visa excluir que outros créditos, alheios à competência do Fisco sejam pleiteados –
como é o caso dos títulos da dívida pública de natureza não tributária e das antigas contribuição
para o INSS.
Todavia, o que se verifica no presente caso é que se trata de crédito relativo a
pagamento indevido/a maior de valores devidos à título de IPI – tributo que, indubitavelmente, é
administrado pela RFB. O fato do mesmo ter sido indevidamente inscrito em dívida ativa, tendo
passado pelo crivo da PGFN para que a cobrança fosse cancelada e a restituição autorizada não
modifica sua natureza.
No caso do débito inscrito em dívida ativa, para além da existência de previsão
expressa que veda a possibilidade de sua extinção via compensação, existe lógica para que a
compensação seja tratada como não declarada, uma vez que se trata de situação em que o prazo
para que o contribuinte regularizasse os valores devidos já se esgotou.
Por outro lado, no caso dos autos, tem-se que, por erro da fiscalização e,
consequentemente, da PGFN, foi incumbido ao contribuinte ônus indevido, impedindo que o
mesmo tivesse acesso a certidões de regularidade fiscal da qual fazia jus e o compelindo a
realizar pagamento em duplicidade do IPI devido apenas para continuar a operar normalmente.
Em adição, apesar de reconhecer que houve pagamento a maior e cobrança indevida desses
valores, a fiscalização busca modificar a natureza do crédito – que é de IPI – para negar que o
contribuinte tenha acesso a montante que é reconhecimento seu por direito.
Não obstante, o presente processo vem, além de ignorar o pagamento a maior
realizado e que é fato incontestável nos autos, impor o recolhimento de multa por um transtorno
que causou ao contribuinte. Ora, isso não faz o menor sentido, pois, além de afrontar diretamente
os princípios da verdade material, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e segurança
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.165 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000381/2010-11

jurídica, implica na possibilidade de enriquecimento sem causa da União, que busca penalizar o
contribuinte por equívocos cometidos por seus agentes públicos.
Assim, não havendo previsão expressa que permita o enquadramento dos fatos
dos autos à situação de “compensação não declarada”, bem como, por não restar configurada a
hipótese de compensação com crédito de tributo não administrado pela RFB, por se tratar de
crédito proveniente de pagamento em duplicidade de IPI, entendo que assiste razão ao
recorrente, de forma que a multa deve ser afastada.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Voto Vencedor
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Redator designado ad hoc
No que pese o costumeiro bem lançado voto da Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias, o Colegiado por maioria entendeu, para instruir melhor os autos e firmar a convicção
dos Conselheiros, por baixar o processo em diligência, para que a Unidade de origem junte, por
apensação, os autos do processo de compensação de no 13886.000133/2005-22 (vide
Despacho Decisório à fl. 12), em que se decidira pela “compensação não-declarada”, que se
tornou o fundamento para o lançamento da multa isolada, que ora se discute.
Após a providência, retornar os autos à Turma para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital